Tribunal: TJDFT
Processo: 0711384-06.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. COMPRA DE MOTOCICLETA. LEILÃO VIRTUAL. SITE FALSO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões, os recorrentes/autores sustentam que foram vítimas de golpe do “falso leilão”, cujo beneficiário da transação financeira mantinha conta corrente junto ao banco recorrido. Imputam ao banco recorrido a responsabilidade pela fraude, por permitir que fraudadores utilizem de sua estrutura para abrir conta corrente e praticar golpes. Pugnam pelo pagamento de indenização de dano material no valor de R$ 12.745,00, além de indenização por dano moral. Foram apresentadas contrarrazões.
2. Os recorrentes requerem a nulidade da sentença, pois não houve apreciação do pedido de inversão do ônus da prova. Contudo, o julgador é o destinatário da prova, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para apreciá-las e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor dos artigos 370, do CPC e 5o, da Lei n. 9.099/95. Demais disso, ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC não acarreta a automática inversão do ônus da prova, quando sua produção for possível pelo consumidor e, no caso dos autos, as provas produzidas são suficientes à elucidação da controvérsia. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (súmula 297 STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida ante a ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, consoante art. 14, §3o, I e II do CDC.
5. No caso concreto, a fraude praticada por terceiros não decorreu de falha na segurança do banco recorrido, mas sim de negligência da parte recorrente ao realizar compra de valor vultoso sem se cercar dos cuidados necessários quanto à idoneidade do site de leilão, bem como da real existência do bem adquirido, anteriormente ao pagamento. Não obstante a alegação dos recorrentes de que realizaram pesquisa de reputação da pessoa jurídica em sites especializados antes do pagamento, o documento de ID 29383339 não corrobora tal alegação, ao contrário, demonstra que ocorreu posteriormente.
6. Além disso, fato dos recorrentes somente terem comunicado a ocorrência dos eventos narrados três dias (11/03/2021) após o pagamento certamente impossibilitou o recorrido de tomar qualquer providência no sentido de reter o pagamento. Não cabe à instituição financeira, rotineiramente, acompanhar as operações realizadas por seus clientes a fim de evitar fraudes, sob pena de invadir a vida privada destes.
7. Não se trata de fortuito interno, a atrair a aplicação da Súmula 479 do STJ, porquanto trata-se de situação distinta daquelas em que as operações financeiras são realizadas na conta corrente do consumidor mediante fraude, aproveitando-se de falha na segurança do sistema interno da instituição bancária.
8. Portanto, não há qualquer nexo de causalidade entre o fato narrado nos autos com a atividade desenvolvida pela parte ré, tratando-se de fortuito externo, apto a excluir a responsabilidade de indenizar.
9. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.